Tribunal: TJES
Processo: 5002992-27.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002992-27.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE SOUZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTE: SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S.A

RECDO: MARIA APARECIDA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE CANCELADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Tese da autora/Recorrida:
Alega a autora, resumidamente, que em decorrência de problemas financeiros, pela primeira vez em 08 anos, houve atraso no pagamento das mensalidades dos meses de março e abril de 2017. Alega que tentou acordo com a empresa para pagamento, sem êxito, e que no dia 16 de maio de 2017, houve a decisão unilateral de cancelamento do plano, sem qualquer notificação prévia. Afirma que o serviço era de extrema necessidade à autora vez que passava por problema crônico na coluna e necessitava de fisioterapia, consultas periódicas, exames, além de internações de urgência, como demonstrado nos autos. Requer danos morais. Em sede de contrarrazões alega que o recorrente cancelou o plano de saúde de forma unilateral e arbitraria, o que inviabilizou a utilização dos serviços no momento em que mais precisava, já que na época era paciente pós-cirúrgica de coluna e necessitava do plano para sua reabilitação. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
2- Tese do Recorrente:
Em sede de Recurso alega que a recorrida possuía um plano de saúde na modalidade Capixaba Amigo Executivo 2, cuja adesão ocorreu em 30.09.2009 e que fora cancelado por inadimplência, o que é possível pela Lei 9656/98. Afirma que o cancelamento do serviço pode ocorrer em caso de atraso superior a 60 dias, mesmo não sendo estes consecutivos. Alega que a empresa enviou a notificação de cancelamento e AR que fora devidamente assinado, tendo cumprido com os requisitos para o cancelamento. Afirma que o cancelamento foi promovido em razão das inadimplências dos meses de março, abril e junho de 2017. A recorrente não agiu de forma ilícita e que o dano moral no caso não é
in re ipsa
, sendo necessário a comprovação. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3.

Sentença: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR,
a ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
.”
4. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Pois bem, sabe-se que a saúde é direito de todos (art. 196 da CF) e livre a iniciativa privada (art. 199 da CF), que pode atuar de forma suplementar ou complementar. As operadoras e administradoras de planos de saúde têm o dever de agir com boa-fé nas relações contratuais com os conveniados aos planos de saúde, levando em consideração a dignidade da pessoa humana. A existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa, eis que a Recorrida era beneficiária de plano de saúde da empresa Recorrente. Assim, vislumbro que a resolução do presente impasse gira em torno da
correção, ou não, da
rescisão unilateral do plano da saúde da autora, bem como a obrigação ou não da recorrente em promover a reparação dos danos morais suportados pela parte. Como se sabe, é permitida a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde sem necessidade de apresentação de justificativa, todavia, desde que exista cláusula contratual expressa nesse sentido
e
o contrato esteja em vigência há mais de doze meses e haja prévia notificação da rescisão, observada a antecedência mínima de 60 dias. No caso dos autos, observo que a recorrida pagava as mensalidades com um certo atraso, mas que não deixava de efetuar os pagamentos. Ainda, observo que a notificação enviada à recorrida pelos Correios, por meio de AR, encontra-se assinada por pessoa estranha a relação contratual. Dessa forma, apesar de a notificação de cancelamento ter sido enviada ao endereço da recorrida, observo que essa notificação não foi pessoal. O nosso Tribunal em recente Julgado entendeu pela necessidade da entrega pessoal da notificação informando sobre o cancelamento do plano de saúde, entendimento que me filio,
nesse momento, senão vejamos,
in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA FALTA DE INTERESSE EM RECORRER. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE SESSENTA DIAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA PESSOAL. MÁCULA VERIFICADA. MENSALIDADE INADVERTIDAMENTE IMPAGA. PAGAMENTOS POSTERIORES EFETUADOS. ATRASO INVOLUNTÁRIO. INTUITO DE MANTER A RELAÇÃO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO RELEVANTE. BOA-FÉ DO CONTRATANTE. DANO MORAL DESCARACTERIZADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”. Nessa linha de raciocínio, mostra-se abusivo
o
desligamento unilateral da ora recorrida, restando clarividente
a prática
de falha na prestação de serviços por conta da parte Recorrentes, bem como o seu dever de reparação pelos eventuais danos causados. Ainda, observa-se dos autos que a recorrida necessitava do plano vez que vinha passando por problemas de saúde,
sendo nítido o dano moral em razão da angústia de não poder dar continuidade ao seu tratamento
.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.

5.Dispositivo
: Diante disso, conheço do recurso inominado, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. sentença.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.